Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Exceção de contrato não cumprido. Aplicabilidade. Cobrança indevida. Cláusulas contratuais. Ausência de abusividade. Litigância de má-fé. Inocorrência. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação monitória.
ii.- Questão em discussão
2. Exigibilidade de obrigação contratual diante da arguição de exceção de contrato não cumprido; Abusividade de cláusulas contratuais; Ocorrência de litigância de má-fé.
iii.- Razões de decidir
3. Não comprovada a efetiva prestação dos serviços, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança pelos serviços contratados, pois, nos termos do art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
4. Não se verifica abusividade nas cláusulas que preveem que a instituição de ensino não se obriga a reeditar o curso ou o módulo com o único propósito de atender o requerimento de reposição por motivo individual do aluno, pois não se trata de um curso individualizado, de forma que a exigência de reabertura do curso inteiro ou de certos módulos exclusivamente para um aluno causaria desequilíbrio no contrato.
5. A mera transcrição de trecho de manifestação de uma das partes, dando a ele a interpretação que melhor se adequa a sua própria tese, não indica litigância de má-fé.
iv.- Dispositivo
6. Recursos desprovidos.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 476 do Código Civil.